Tribunal: STF
Processo: SEC 6697
Classe: SEC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-17
Data de publicação: 2001-10-17

Ementa:
EMENTA: Homologação de sentença estrangeira. Impugnação ao valor
atribuído à causa. Questão de ordem.
        - O valor da causa, em homologação de sentença estrangeira
condenatória, é o da condenação por esta imposta.
        Questão de ordem que se resolve julgando procedente a
impugnação ao valor atribuído à causa.